Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-05.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005572-05.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO - CPF: 063.632.261-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSEANE DA SILVA SOUZA - CPF: 692.220.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO - CPF: 737.384.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 072.073.571-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO E VÍTIMA - RECONHECIMENTO – DOSIMETRIA DE PENA – AFASTAR A REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR – FRAÇÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
– AUTORIZA A FRAÇÃO DE 2/3 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O envolvimento do apelante no roubo está demonstrado pelos depoimentos da vítima e dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, os quais

afiguram-se idôneos
“
para

sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que a folha de antecedentes criminais constitui documento hábil e suficiente a comprovar a reincidência do agente criminoso (STJ, AgRg no AREsp nº 1.553.133/SP; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006).

O iter criminis autoriza uma fração próxima do máximo, considerando que a vítima sequer parou a motocicleta após a abordagem do apelante

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
Wilson Carlos de Paula Euphasio

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal (NU

1005572-05.2023.8.11.0042), que o condenou por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas] a 4 anos, 1 mês, 24 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP - (ID 184747162).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o Juízo aplicou a agravante da reincidência fundamentando apenas na folha de antecedentes; 3) inexistem provas da majorante do concurso de pessoa; 4) faria jus a fração máxima para a tentativa; 5) “
a pena-base foi fixada no mínimo legal”
a justificar
“a alteração para o regime inicial mais brando”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena. (ID 184747176).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID 184747178).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento (ID 187332170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas.

Consta da denúncia que:

“[...]Nos fatos que deram ensejo a este Inquérito Policial, instaurado por meio de auto de prisão em flagrante, consta que, no dia 19/03/2023, o ora denunciado WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASO tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, por meio de arma de fogo (simulacro), coisa alheia móvel da vítima Douglas Oliveira Pereira. Nesse contexto, foi relatado pela vítima que naquela data estava se deslocando pela Avenida das Torres, nesta capital, momento em que apareceu rapidamente o denunciado, com outro suspeito, apontando uma arma de fogo em sua direção. Diante disso, como estava correndo, apenas desviou dos meliantes, fugindo do roubo. Com isso, após se desvencilhar da tentativa de roubo, pediu ajuda numa lanchonete e, em seguida, entrou contato com a Polícia Militar, que logo chegou no local. [...]

Diante do fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASO tentou a consumação do fato delituoso de Roubo majorado, estando presente a robusta comprovação da autoria e materialidade do delito, nos termos previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, uma vez que a vítima reconheceu o denunciado, como sendo a pessoa que a abordou na tentativa de roubo, tendo em vista que se lembrou e fez o reconhecimento na delegacia das vestimentas que o indiciado estava trajando, no momento do delito. [...].
”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça – ID 184745431)

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso na prática do crime de tentativa roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II, c/c art, 14, II), razão pela qual lhe foi imposta a pena de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado insurgiu-se perante esta Corte Revisora, sustentando que não há provas seguras da autoria delitiva e do concurso de pessoas, situação que conduz à
absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP
.

No entanto, da detida análise dos autos, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

Na fase policial, Wilson Carlos de Paula Euphaso permaneceu em silêncio (p. 27/28), todavia, em Juízo, negou a prática delitiva, aduzindo que estava tão somente ingerindo bebida alcoólica e fazendo o uso de entorpecentes quando foi abordado pelos policiais.

No entanto, sua negativa em juízo ficou isolada nos autos, vejamos.

A vítima Douglas Oliveira Pereira narrou, na fase policial (p. 23) que:

“estava indo do Bairro CPA em direção ao Bairro Belita Costa Marques e ao passar pela Avenida das Torres depois do radar apareceu rapidamente o suspeito apontando a arma de fogo na direção do declarante; QUE o declarante afirma que como estava correndo apenas desviou do suspeito e somente teve a certeza de que ele estava armado já a uma certa distância; QUE o declarante afirma que o suspeito estava em companhia de um comparsa que estava no mesmo acostamento mas do outro lado; QUE após se desvencilhar da tentativa de roubo pediu ajuda numa lanchonete, e em seguida manteve contato com a Policia Militar que logo chegou no local; QUE declara ainda que reconhece a pessoa do suspeito WILSON, como sendo a pessoa que o abordou na tentativa de roubo a mão armada, pois se lembrou da cor da roupa em que ele estava trajando e a cor do boné”

Em juízo, a vítima ratificou as informações prestadas na fase policial, consignando que reconheceu o apelante como o autor do delito.

Por sua vez, os policiais militares [Joseane da Silva Souza e Paulo Alexandre Vieira Carneiro] que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante, narraram à autoridade Policial que a vítima reconheceu o réu com os seguintes detalhes:

“que o depoente relata que a guarnição foi acionada via ciosp para atender uma ocorrência de tentativa de roubo a um motociclista pela avenida das torres por dois indivíduos; que o depoente informou que mantiveram contato com a vítima que veio a passar as características de um dos suspeitos que estava em posse do simulacro de arma de fogo, boné de cor branco, short jeans e camiseta de cor cinza. que apos obter as informações sobre os suspeitos a equipe realizou rondas pelas proximidades, onde foi possível visualizar os dois suspeitos, e ao avistarem a aproximação da equipe policial evadiram, sendo possível fazer o acompanhamento do suspeito (wilson) que dispensou um objeto e o boné de cor branca. que foram dadas ordens de parada para o suspeito que desobedeceu, momento em que o suspeito tropeçou se desequilibrando, sendo feita a abordagem em seguida que resistiu à prisão sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo e realizar o algemamento; que ao verificar o que o suspeito havia dispensado foi localizado um simulacro de arma de fogo. diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado para esta central de flagrantes com uso de algemas e sem lesões corporais. que o depoente informa que a vítima se fez presente nesta central de flagrantes e informou que reconhece o suspeito como sendo o mesmo que adentrou em frente a sua motocicleta com arma em punho tentando pará-lo. que o depoente relatou ainda que o suspeito encontra-se fazendo uso de tornozeleira eletrônica n° 4202102437”
(Joseane da Silva Souza – p. 19/20)

“que o depoente relata que integrava a guarnição no momento da abordagem e detenção do suspeito: wilson carlos de paula euphaso; que ratifica o depoimento do condutor, assim como a narrativa do boletim de ocorrência; que tomaram conhecimento da tentativa de roubo pelo ciosp e em contato com a vitima passou as informações de que o suspeito estaria portanto arma de fogo e trajando bone de cor branco, short jeans e camiseta de cor cinza; que diante das informações foi feito rondas e localizado o suspeito que resistiu a prisão, antes porem o suspeito havia jogado algo ao solo que fora localizado e se tratava de um simulacro de arma de fogo; que foi mantido contato com a vitima que compareceu nesta central de flagrantes onde afirmou reconhecer o suspeito como a pessoa a quem atravessou na frente de sua motocicleta com um arma em punho; que o depoente afirmou ainda que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica”
(Paulino Alexandre Vieira Carneiro – p. 21)

Em Juízo, os referidos policiais militares ratificaram as declarações prestadas anteriormente, deixando claro que houve o reconhecimento da vítima.

Em suma, o envolvimento do apelante no roubo está demonstrado pelos depoimentos da vítima e dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, os quais

afiguram-se idôneos
“
para

sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse contexto, do cotejo da prova colhida durante a instrução processual é possível constatar que o recorrente participou efetivamente da empreitada delitiva, na companhia de segundo agente não identificado, conforme destacado por vítima e testemunhas, não havendo como acolher o pedido defensivo, de modo que a condenação deve ser mantida.

Quanto ao pedido de afastamento da reincidência, o paciente registra condenação por roubo a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conforme consta no executivo de pena 2000369-84.2019.8.11.0042, a caracterizar reincidência.

Anote-se que tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que a folha de antecedentes criminais constitui documento hábil e suficiente a comprovar a reincidência do agente criminoso (STJ, AgRg no AREsp nº 1.553.133/SP -

Relatora: Minª. Laurita Vaz - 28.10.2019; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.2.2019).

Em seu turno, razão assiste ao apelante ao requerer a diminuição da pena em 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Como bem pontuado pela PGJ,
“no caso em análise o iter criminis autoriza uma fração próxima do máximo, considerando que a vítima sequer parou a motocicleta após a abordagem do apelante”
.

Portanto, readéqua-se a pena definitiva do apelante a 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

A pena aplicada [2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa], as circunstâncias judiciais favoráveis e a reincidência recomendam a fixação do regime semiaberto, consoante súmula do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a
pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(Súmula 269).

Pelo exposto,
conheço do recurso interposto
e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento

para estabelecer a fração de 2/3 (dois) terços pela tentativa do roubo, readequar a pena definitiva do apelante a
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024